Tribunal: STF
Processo: HC 240813
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Pedro de Bem Junior em favor de Ari Neumann, contra decisão monocrática proferida pela Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 908.611/SC.



    Colho da decisão impugnada:  



    “Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de ARI NEUMANN em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, nos autos do Habeas Corpus n. 5017081-91.2024.8.24.0000. 



    Consta dos autos que o paciente cumpre pena privativa de liberdade, tendo sido indeferido o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por medida cautelares diversas da prisão. 



    Alega o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decisão monocrática que não conheceu do writ impetrado na origem. 



    O impetrante sustenta que não houve a comprovação da falta disciplinar praticada, que foi utilizada como fundamento para o indeferimento do pedido. 



    Sustenta que o reeducando é trabalhador, possui 2 filhos, tem residência fixa e não ameaça a sociedade. 



    Alega que o paciente está com problemas de saúde, debilitado física e psicologicamente em razão dos fatos, com doença degenerativa e perdeu 13 quilos no período de prisão. 



    Requer, em suma, a soltura do paciente para o meio aberto. 



    É, no essencial, o relatório. Decido. 



    O writ não merece prosperar. 



    A decisão combatida foi proferida monocraticamente pelo Desembargador relator na origem, não havendo, pois, deliberação colegiada do tribunal a quo sobre a matéria trazida na presente impetração, o que inviabiliza o seu conhecimento por esta Corte Superior em razão da ausência de exaurimento de instância. 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DO ÚLTIMO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. WRIT CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NECESSIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2. Não é cabível a impetração de habeas corpus contra decisão monocrática de desembargador, sendo necessária a interposição de recurso para submissão do decisum ao colegiado competente a fim de que ocorra o exaurimento de instância (art. 105, II, a, da Constituição Federal). [...] (AgRg no HC n. 743.582/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022.)  



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CABIMENTO. 1. Esta Corte entende que não é cabível a impetração do writ contra decisão monocrática proferida pelo Tribunal de origem, tendo em vista ser necessária a interposição do recurso adequado para a submissão do respectivo decisum ao colegiado daquele Tribunal, de modo a exaurir referida instância. Precedentes do STJ. 2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento. (EDcl no RHC n. 160.065/PE, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 11/3/2022.)  



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus. (eDOC 8)  



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente em 29.4.2024. 



    Não foi interposto Agravo Regimental.



    Nesta Corte, o impetrante requer a concessão da ordem para expedição de alvará de soltura em razão de “incessante sofrimento do paciente, comprovado pelo relatório médico sua gravidade, necessitando urgente de tratamento médico especializado, tendo sua situação desprestigiada, sendo sua prisão gerado tortura e sofrimento, não somente ao paciente, mas a todos seus familiares, suplicando a Vossa Excelência, o alvará de soltura do paciente, como medida de justiça.”.



    É o relatório. 



    Decido.  



    O mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.  



    Colho dos funamentos da decisão do TJSC, que manteve a prisão do paciente:  



    Conforme relatório de mov. 303, o requisito objetivo para progressão de regime será atingido em 25/5/2024. Não fosse isso, vejo que o apenado não cumpre o requisito subjetivo. 



    Isso porque o reeducando praticou falta grave durante o cumprimento de sua pena em regime aberto: descumprimento da condição de recolher-se diariamente em sua residência, conforme mov. 234 e 237. 



    Assim, em razão do comportamento do apenado durante o gozo do regime aberto, e considerando ainda que não decorreram 12 meses desde a última falta praticada, prudente negar a concessão de progressão de regime por ausência dos requisitos objetivo e subjetivo. Ressalto que referido lapso temporal tem sido considerado pela jurisprudência como necessário à reflexão do reeducando sobre sua conduta, a qual frustrou censuravelmente os fins da execução penal. 



    A propósito:  



    RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL (LEI 7.210/1984, ART. 197). DECISÃO QUE CONCEDEU A PROGRESSÃO ANTECIPADA DO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO PARA O ABERTO. INSURGIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. PRETENSA REVOGAÇÃO DO DECISUM. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. PERTINÊNCIA. PRÁTICA DE FALTA GRAVE EM LAPSO TEMPORAL INFERIOR A UM ANO. APENADO QUE, EM REGIME ABERTO, DESCUMPRIU CONDIÇÕES ENTÃO ESTIPULADAS E REGREDIU AO INTERMEDIÁRIO. CARÊNCIA DE COMPORTAMENTO SATISFATÓRIO PARA SER COLOCADO NO MODO MAIS BRANDO. PRONUNCIAMENTO REFORMADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC, Agravo de Execução Penal n. 5042472-81.2021.8.24.0023, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Luiz Cesar Schweitzer, Quinta Câmara Criminal, j. 03-02-2022).  



    RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. INSURGÊNCIA DO REEDUCANDO. ALEGADO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO PARA OBTENÇÃO DA BENESSE DIANTE DO ATESTADO DE BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO E CONSIDERANDO O PERÍODO TÃO SOMENTE UTILIZADO PARA CONSTATAR O REQUISITO OBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. ATESTADO DE BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO QUE NÃO É O ÚNICO ELEMENTO DE CONVICÇÃO A SER VALORADO. APENADO QUE PRATICOU FALTA GRAVE HÁ MENOS DE UM ANO. DECURSO DO TEMPO INSUFICIENTE PARA AVERIGUAR A RESPONSABILIDADE DO REEDUCANDO. DECISUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Agravo de Execução Penal n. 5006216 79.2022.8.24.0064, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Antônio Zoldan da Veiga, Quinta Câmara Criminal, j. 02-06-2022  



    RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL (LEI 7.210/1984, ART. 197). DECISÃO QUE CONCEDEU A PROGRESSÃO ANTECIPADA DO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO PARA O ABERTO. INSURGIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. PRETENSA REVOGAÇÃO DO DECISUM. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. PERTINÊNCIA. PRÁTICA DE FALTA GRAVE EM LAPSO TEMPORAL INFERIOR A UM ANO. APENADO QUE, EM REGIME ABERTO, DESCUMPRIU CONDIÇÕES ENTÃO ESTIPULADAS E REGREDIU AO INTERMEDIÁRIO. CARÊNCIA DE COMPORTAMENTO SATISFATÓRIO PARA SER COLOCADO NO MODO MAIS BRANDO. PRONUNCIAMENTO REFORMADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Agravo de Execução Penal n. 5042472-81.2021.8.24.0023, Rel. Luiz Cesar Schweitzer, Quinta Câmara Criminal, j. 03-02-2022). 



    Pelo mesmo motivo acima (não preenchimento do requisito subjetivo), deve ser indeferido, por ora, o pedido defensivo de autorização de saída temporária, porquanto não satisfeita a exigência do art . 123, I, da Lei n. 7.210/1984. (eDOC 7, pp. 3/4)  



    Consoante se observa do ato impugnado, bem como da decisão que indeferiu a progressão de regime da prisão, ambos estão devidamente fundamentados, não havendo teratologia ou ilegalidade manifesta que permita autorizar a supressão de instância.



    Destaco que as instâncias anteriores pontuaram que o paciente descumpriu os requisitos da prisão em regime aberto, praticando falta grave. 



    Assim, em análise perfunctória cabível neste âmbito, não constato ilegalidade apta a ensejar a concessão de alvará de soltura, menos ainda autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, §1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente